Tribunal: TJES
Processo: 5001723-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001723-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Municipio de Vitória e outros
RECORRIDO: JONACY NETO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001723-92.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: JONACY NETO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO PERMANÊNCIA. EC N° 103/2019 E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N° 72/2021 – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO ATÉ A DATA DE SUA REVOGAÇÃO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que é servidor público efetivo do município de Vitória e preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 12/11/2019, mas somente se aposentou em 01/05/2022. Discorre que faz jus ao recebimento de abono permanência retroativo, em dobro. Ademais, pugna pela incidência das rubricas “gratificação de agente de segurança”, “gratificação de assiduidade”, gratificação adicional”, “ATS”, “complementação” e “gratificação de função especializada” sobre o cálculo das horas extras e do adicional noturno.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o requerido ao pagamento do abono permanência ao autor entre o período de 12/11/2019 e 18/01/2021. Ademais, julgou improcedente o pedido pela incidência de reflexo de diversas rubricas (“gratificação de agente de segurança”, “gratificação de assiduidade”, gratificação adicional”, “ATS”, “complementação” e “gratificação de função especializada”) sobre o cálculo das horas extras e do adicional noturno.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, argumentando pela inexistência de autorização legal para pagamento do abono permanência, diante da inexistência de previsão em Lei Municipal e da Emenda Constitucional 103/2019. Assim, diante da promulgação da Lei Orgânica Municipal n° 72/2021, que revogou o abono permanência, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o recorrido exerce o cargo junto ao município de Vitória e cumpriu os requisitos para concessão de aposentadoria voluntária em 12/19/2019, mas optou por permanecer em atividade até 01/05/2022.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de abono permanência para o servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO EXTENSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AOS SERVIDORES ALBERGADOS PELA EC Nº 47/05 AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE ESTRITA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. O benefício do abono de permanência não é restrito aos servidores enquadrados nas regras de transição da EC nº 41/03, mas sim alberga os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que possuam os pressupostos para a aposentadoria voluntária. 2. A concessão de abono de permanência se dá desde o momento em que o servidor reuniu os requisitos constitucionais, sendo desprezível a data do requerimento administrativo. 3. O ato coator suprimiu o pagamento da rubrica sem oportunizar previamente o contraditório ao servidor público municipal, o que também denota a irregularidade da conduta da Administração Pública. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. (TJ-ES - APL: 00126831520158080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 29/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – ABONO PERMANÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – EXIGÊNCIAS ADICIONAIS – INCABÍVEL – PRECEDENTES STF – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494⁄97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A própria municipalidade reconheceu administrativamente que os requisitos para o recebimento do benefício previdenciário foram preenchidos pela autora no dia 13.12.2011, porquanto a servidora constava à época com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, mais de 30 (trinta) anos de contribuição e 10 (dez) anos no cargo. 2. Recentemente ¿ a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência¿ (RE 648727 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02⁄06⁄2017, Acórdão Eletrônico DJe-135 Divulg 21-06-2017 Public 22-06-2017). 3. A concessão do abono permanência se dá desde o momento em que o servidor reuniu os requisitos constitucionais, sendo desprezível a data do requerimento administrativo. 4. Embora a sentença tenha sido omissa, deve-se consignar que sobre a quantia a ser paga pela municipalidade devem incidir juros e correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄09. 5. Recurso provido em parte. (TJ-ES - APL: 00030643020138080045, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017)

Contudo, a Emenda Constitucional 103/2019,

alterou o regime do abono permanência, possibilitando ao ente político a instituição ou não do benefício, de forma que ficará a critério do ente público o pagamento ou não pagamento do abono, mediante disposição legal específica.

No âmbito do município de Vitória/ES, foi promulgada a Lei Orgânica Municipal n° 72/2021, que revogou expressamente a concessão do abono permanência aos seus servidores, tendo como marco inicial a data da vigência legislativa, 18/01/2021.

Portanto, o recorrido possui direito ao pagamento do abono a partir do momento em que preencheu os requisitos da aposentadoria voluntária (12/11/2019) até a revogação expressa do benefício pelo legislador municipal (18/01/2021), sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, considerando que o benefício integra o subsídio do servidor público e possui caráter remuneratório, consoante entendimento jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo. 2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará. 5.
O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu
caráter remuneratório
. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Por conseguinte, concluo que o recorrido faz jus ao recebimento do abono permanência entre o período de 12/11/2019 (data em que adquiriu direito à aposentadoria voluntária) a 18/01/2021 (data de revogação do benefício no âmbito municipal).

Nesse sentido dispõe precedente da c. 5ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE TENHAM COMPLETADO OS REQUISITOS ATÉ DIA 12/11/2019 DATA DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ABONO INTEGRA AOS VENCIMENTOS. LEI Nº 4399/97 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. APLICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Recurso Inominado Cível n° 5022703-31.2021.8.08.0024. Juiz Relator: Samuel Miranda Goncalves Soares).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)